Tribunal: TJDFT
Processo: 0712832-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712832-57.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SHIRLEON BARBOSA GUIMARAES RECORRIDO: AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA. IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. VIA INADEQUADA. 1. Rejeita-se o alegado vício de citação, considerando que, por não conhecer os efetivos ocupantes do imóvel, o demandante pleiteou a citação de todos os que ostentassem esta condição. 1.1. Integração à lide de outros ocupantes que ainda deve ser objeto de pleito ao Juízo de origem, sob penda de supressão de instância; 2. Demonstrada a condição de proprietário do imóvel, por meio da competente escritura pública devidamente registrada, afigura-se possível em favor do autor o deferimento da liminar de imissão na posse, devendo a controvérsia sobre benfeitorias erigidas por seu eventual ocupante ser deduzida em ação própria; 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 73, § 1o, incisos I e II, e 485, inciso IV, § 3o, ambos do CPC, sustentando a nulidade da imissão na posse em caráter liminar, ao argumento de que não houve a integração da lide, uma vez que a companheira do insurgente não foi citada. Aduz que a inexistência ou nulidade de citação é matéria de ordem pública, podendo ser apreciada em qualquer grau de jurisdição. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça deferida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos aos artigos 73, § 1o, incisos I e II, e 485, inciso IV, § 3o, ambos do CPC, bem como no que concerne ao alegado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em primeiro lugar, quanto ao vício de citação, em consulta aos autos de origem, observo que, justamente por não ter conhecimento dos efetivos ocupantes do imóvel, o ora agravado pleiteou a citação de todos os que se encontrassem nessa condição, não havendo, de outro lado, qualquer informação do agravante, quando do recebimento do mandado (Id. 59342527), acerca de outros eventuais ocupantes do imóvel. De qualquer sorte, não há nulidade do ato citatório, porque pleiteada a citação de todos os ocupantes do imóvel, cabendo, se o caso, o pleito ao juízo singular para que sejam os ocupantes remanescentes integrados à lide. Considerando que este ponto não consta da decisão recorrida, não se admite enfrentá-lo no recurso, sob pena de supressão de instância. Em segundo lugar, observo que a tutela de urgência em ação de imissão na posse exige para seu deferimento apenas a prova do domínio sobre o imóvel, por meio da apresentação de escritura pública devidamente registrada no cartório competente, algo que, segundo me parece, resta devidamente demonstrado nos autos, inclusive porque, em sentido contrário, não houve qualquer alegação pelo agravante” (id. 17183392 - Pág. 1). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016